Tribunal: TJES
Processo: 0012801-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E MULTA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de ter sido flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito 17 papelotes de cocaína, 51 comprimidos de ecstasy e 1 pote de ácido bórico. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a isenção de custas e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria a sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se a dosimetria comporta ajuste, especialmente quanto à incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (iv) definir se é possível a isenção de custas e da pena de multa nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico n. 7679/2021, que atestou a presença de MDA e benzoilmetilecgonina nas substâncias apreendidas.

4- A autoria se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram a apreensão das drogas em poder do réu e em sua residência, bem como a admissão de que comercializava entorpecentes em festas.

5- O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar condenação, quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu.

6- A quantidade e diversidade das drogas apreendidas afastam a tese de uso próprio, tornando incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

7- A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da natureza, quantidade e diversidade das substâncias apreendidas.

8- A condenação transitada em julgado por fato posterior ao delito em apuração não caracteriza dedicação a atividades criminosas à época dos fatos, não impedindo a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

9- Preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena em 2/3, fixando-se a reprimenda definitiva em 2 anos de reclusão e 167 dias-multa.

10 - Mantém-se o regime inicial semiaberto em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11- O pedido de isenção de custas e da pena de multa deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, momento adequado para aferição da real situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento policial prestado em juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerente e não infirmado por outros elementos.

2- A quantidade e diversidade de drogas apreendidas afastam a desclassificação para o delito de uso próprio.

3- A condenação por fato posterior ao crime em julgamento não impede a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

4- A análise do pedido de isenção de custas e da pena de multa compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/2/2024, DJe 15/2/2024; TJES, Apelação Criminal n. 014180060817, Rel. Adalto Dias Tristão (Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves), Segunda Câmara Criminal, j. 11/03/2020, DJe 16/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012801-09.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONATA NEITZEL OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E MULTA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de ter sido flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito 17 papelotes de cocaína, 51 comprimidos de ecstasy e 1 pote de ácido bórico. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a isenção de custas e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria a sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se a dosimetria comporta ajuste, especialmente quanto à incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (iv) definir se é possível a isenção de custas e da pena de multa nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico n. 7679/2021, que atestou a presença de MDA e benzoilmetilecgonina nas substâncias apreendidas.

4- A autoria se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram a apreensão das drogas em poder do réu e em sua residência, bem como a admissão de que comercializava entorpecentes em festas.

5- O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar condenação, quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu.

6- A quantidade e diversidade das drogas apreendidas afastam a tese de uso próprio, tornando incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

7- A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da natureza, quantidade e diversidade das substâncias apreendidas.

8- A condenação transitada em julgado por fato posterior ao delito em apuração não caracteriza dedicação a atividades criminosas à época dos fatos, não impedindo a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

9- Preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena em 2/3, fixando-se a reprimenda definitiva em 2 anos de reclusão e 167 dias-multa.

10 - Mantém-se o regime inicial semiaberto em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

11- O pedido de isenção de custas e da pena de multa deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, momento adequado para aferição da real situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento policial prestado em juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerente e não infirmado por outros elementos.

2- A quantidade e diversidade de drogas apreendidas afastam a desclassificação para o delito de uso próprio.

3- A condenação por fato posterior ao crime em julgamento não impede a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

4- A análise do pedido de isenção de custas e da pena de multa compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/2/2024, DJe 15/2/2024; TJES, Apelação Criminal n. 014180060817, Rel. Adalto Dias Tristão (Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves), Segunda Câmara Criminal, j. 11/03/2020, DJe 16/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIONATA NEITZEL OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, alega a impossibilidade financeira de arcar com o pagamento das custas e multa (id. 17710572).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17710572). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18314881).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIONATA NEITZEL OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, alega a impossibilidade financeira de arcar com o pagamento das custas e multa (id. 17710572).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17710572). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18314881).

De acordo com a denúncia,
“no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 17h:22min, na Av. Luciano das Neves, em frente ao Colégio São José no Centro de Vila Velha, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado DIÔNATA NEITZEL OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, trazia consigo e tinha em depósito, para fim de comércio ilícito, 17 (dezessete) papelotes de “cocaína”, 51 (cinquenta e uma) unidades de “ecstasy” e 01 (um) pote pequeno de ácido bórico, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

A defesa objetiva, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória e a desclassificação.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico n. 7679/2021, em que se detectou a presença de e MDA “tenanfetamina” e “benzoilmetilecgonina” (fls. 83/84).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar Paulo Vinicius Chaves de Oliveira, relatou,
em juízo,
que o réu foi abordado na posse de uma quantia de droga e disse que possuía entorpecentes em sua residência e que iria entregar. A testemunha relatou que foi até a residência do réu junto com outro policial onde arrecadaram o restante dos entorpecentes e o encaminharam para a Delegacia de Polícia. Disse que ainda que o réu afirmou estar vendendo os entorpecentes em festas para arrecadar dinheiro. Por fim, disse que o réu colaborou e entregou as drogas no intuito de não ser preso em flagrante.

O recorrente, em
interrogatório judicial
, negou a prática do crime, mas admitiu que a droga era para consumo compartilhado.

Apesar de o réu negar a prática do crime, verifico que o depoimento firme e coerente prestado pelo policial militar que participou da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão e da quantidade de droga apreendida (17 papelotes de cocaína e 51 comprimidos de ecstasy), não é crível a alegação da defesa em sede recursal de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão pela valoração da natureza, quantidade e diversidade de droga apreendida, o que encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06, sendo ainda o aumento proporcional.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

A magistrada entendeu pela não aplicação do redutor em razão de condenação criminal por fato posterior.

Ocorre que a
“condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente”
(AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

Assim, tratando-se de réu primário, reconheço o tráfico privilegiado e reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em
02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial semiaberto, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao pleito de isenção das custas e da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A ADVOGADA DATIVA RECURSO DESPROVIDO (...) 5.
No que diz respeito ao pedido de isenção da pena de multa, este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.
6. Para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 7. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180060817, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)
GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.